Tribunal: STF
Processo: HC 223305
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Edegar Barbosa contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 781.026/ES (documento eletrônico 11).



    Os impetrantes sintetizaram os seus argumentos na seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS - PEDIDO LIMINAR – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO – FATOS DATADOS DE 2019 – PRISÃO DETERMINADA EM 2022 – BIS IN IDEM – MÉRITO UTILIZADO NA FUNDAMENTAÇÃO EM DUPLICIDADE” (pág. 1 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pedem



    “a) LIMINARMENTE nos termos dos artigos 282, §5º, e 316, ambos do Código de Processo Penal, seja revogada a prisão preventiva de EDEGAR BARBOSA, forte nos fundamentos acima destrinchados, com a consequente expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, podendo ser feito uso de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do Código de Processo Penal, em especial, do MONITORAMENTO ELETRÔNICO, uma vez que o paciente não oferece risco algum à sociedade, comprometendo-se a colaborar com a instrução processual quando essa tiver início, comparecendo a todos os atos para os quais seja intimado, sob pena de nova decretação da prisão.



    b) Ainda, requer seja a presente ordem de HABEAS CORPUS CONHECIDA E INTEGRALMENTE PROVIDA, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima a paciente, pelos fatos e fundamentos alhures mencionados;



    c) Alfim, requer a efetiva aplicação do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Nossa Bíblia Política de 1988, qual seja, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois desta forma este Egrégio Sodalício, estará, como de costume, reestabelecendo o império da Lei, do Direito e da Excelsa JUSTIÇA, SENDO ESTES PROCURADORES INTIMADOS PREVIAMENTE DO DIA APRAZADO PARA O JULGAMENTO MERITÓRIO DO REFERIDO REMÉDIO CONSTITUCIONAL, UMA VEZ QUE PRETENDEM EXECUTAR UMA SUSTENTAÇÃO ORAL NA SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL” (págs. 25-26 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Ademais, a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva.



    Nessa esteira:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado e falsa comunicação de crime. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. Posterior apresentação espontânea. 5. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 7. Ordem denegada” (HC 131.442/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21/9/2016).



    Feitas essas anotações, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO



    1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.



    2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando-se, sobretudo, que as instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, entenderam que há indícios de que o Agravante integra organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico internacional de drogas, tendo suposta participação no envio de 338kg de cocaína para a Itália, o que evidencia a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso.



    3. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que ‘[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública’ (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).



    4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.



    5. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    6. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, porquanto a segregação somente foi decretada após investigações em feito complexo e o Tribunal de origem destacou que há indícios de que o Agravante permanece efetivamente associado aos demais investigados para o tráfico de drogas.



    7. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 6).



    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça julgou o habeas corpus em consonância com as referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem a matéria em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu-se que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justifica a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator